Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que o paciente seja primário e possua residência fixa.
3. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deverá rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Não tendo sido alcançado o referido prazo, não há que se falar, nesse momento processual, em antecipado cumprimento da pena, ou mesmo irregularidade da custódia provisória.
5. Ordem denegada.